Tribunal: TJBA
Processo: 8016405-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016405-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSEANE DOS SANTOS OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
DAVID OLIVEIRA DA SILVA

AGRAVADO: SELECT OPERADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA

Advogado(s)
:
DAVI DOMINGOS DOS PASSOS, LUIZ FERNANDO MOUTA MOREIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO PELO MÉTODO THERASUIT. COBERTURA OBRIGATÓRIA. NATUREZA NÃO EXPERIMENTAL DO MÉTODO. ROL DA ANS DE NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência para compelir o plano de saúde ao custeio integral do tratamento especializado prescrito pelo médico assistente à parte agravante, portadora de transtorno do espectro autista, pelo método Therasuit. O pedido recursal visa à reforma da decisão para que a operadora arque com o tratamento, em clínica especializada, conforme indicação médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo — para o deferimento da tutela de urgência; (ii) definir se o plano de saúde é obrigado a custear o tratamento multidisciplinar pelo método Therasuit, prescrito para paciente com transtorno do espectro autista, à luz da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A probabilidade do direito está evidenciada pela prescrição médica que indica o tratamento Therasuit como necessário à saúde e reabilitação do paciente, e pela obrigatoriedade legal e regulamentar de cobertura integral de terapias multiprofissionais a pessoas com transtorno do espectro autista (Lei nº 12.764/2012, art. 3º, III, "b"; Resolução Normativa ANS nº 539/2022).

O perigo de dano é manifesto, dada a urgência e a relevância do tratamento contínuo e especializado para o desenvolvimento do paciente autista, sendo a demora na prestação terapêutica capaz de acarretar prejuízos irreversíveis.

As operadoras de planos de saúde, embora possam estabelecer limitações contratuais, não podem restringir os meios e métodos terapêuticos indicados por profissional habilitado para o tratamento de enfermidades cobertas pelo contrato, sob pena de afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (CDC, arts. 4º, III, e 51).

O método Therasuit não possui natureza experimental, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 2.108.440/GO; REsp n. 2.125.696/SP; AREsp n. 2.891.298/SP), sendo reconhecido pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO) e registrado na ANVISA, o que impõe às operadoras o dever de custeá-lo.

O rol de procedimentos e eventos da ANS tem natureza exemplificativa mitigada, representando cobertura mínima obrigatória, não podendo servir de fundamento para exclusão de tratamento prescrito por médico assistente quando comprovada sua necessidade e adequação terapêutica.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, arts. 4º, III, e 51; Lei nº 9.656/1998, art. 10; Lei nº 12.764/2012, art. 3º, III, "b"; Resolução Normativa ANS nº 539/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.108.440/GO, rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 3/4/2025; STJ, REsp n. 2.125.696/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 3/4/2025; STJ, AREsp n. 2.891.298/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 18/8/2025; STJ, REsp n. 2.151.463/CE, rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 25/8/2025; STJ, EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.933.013/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 19/8/2025.

ACÓRDÃO

V
istos, relatados e discutidos nos presentes autos de nº

801640
5
-
86.2025
.8.05.0000, no qual figura como agravante
JUAN FELIPE DOS SANTOS OLIVEIRA RIBEIRO, representado por sua genitora JOSEANE DOS SANTOS OLIVEIRA
e Agravado SELECT OPERADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Qu
inta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto
condutor
.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06